Tribunal: TJDFT
Processo: 0742334-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0742334-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: C. B. DOS S. AGRAVADO: UNIVIDA SAUDE ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, REDE TLK DF DE CLINICAS LTDA, ASMEPRO ASSOCIACAO MEDICA E SAUDE HUMANA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante da preliminar suscitada pela agravada Servix Administradora de Benefícios S/S ao aviar suas contrarrazões[1], oportunidade em que noticiara a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, circunstância hábil a implicar a perda superveniente do objeto do presente agravo em relação a ela, em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais e, notadamente, do primado da cooperação, diga o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se, diante do fato processual, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso quanto à aludida agravada. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 66077796 (fls. 69/86).